Tribunal: STF
Processo: RE 116909
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
ACIDENTE NO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
- NÃO TENDO SIDO ADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AS QUESTÕES
ATINENTES A OFENSA A CONSTITUIÇÃO E AO DISSIDIO COM SÚMULA, QUE
ESTAO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE, SÓ
NÃO FICARIAM PRECLUSAS SE CONTRA A NÃO-ADMISSAO DO RECURSO
HOUVESSE SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE, NO CASO,
NÃO OCORREU.
ASSIM, PRECLUSAS ESSAS QUESTÕES, E NADA MAIS TENDO SIDO ALEGADO
PARA FUNDAMENTAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO HÁ O QUE EXAMINAR
NELE, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.